Tribunal: STF
Processo: HC 92372
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal e Penal. Crime de roubo.
   Consumação. Precedentes da Corte.
1. Esta Corte tem
   entendimento firmado no sentido de que a prisão do agente,
   ocorrida logo após a subtração da coisa roubada, ainda sob a
   vigilância da vítima ou de terceira pessoa, não descaracteriza a
   consumação do crime de roubo.
2. Habeas corpus denegado.